Tribunal: TJDFT
Processo: 0747122-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747122-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: T. R. D. S., BARBARA JULIANE RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão de ID 175301946, proferida nos autos no 0707575-10.2023.8.07.0012, que deferiu parcialmente o pedido de tutela liminar de urgência, para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, para realização de tratamento de urgência pneumonológica, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em suas razões recursais (ID 53054803) a agravante sustenta a ausência de cobertura para serviço requerido pelo agravado, em razão da vigência do prazo de carência. Argumenta que não restou demonstrada nos autos a existência de ambos os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Aduz a exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar, bem como a desproporcionalidade da multa arbitrada. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada. Preparo regular no ID 53054805. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de carência para se negar a internação em UTI pediátrica. Ademais, conquanto não conste do Relatório Médico de ID 143722544, as expressões “urgência” ou “emergência”, infere-se do referido documento o estado de necessidade de atendimento imediato do paciente. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que ‘a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível’ (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF).” Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente de ausência de cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica por carência. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o autor agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora